Tribunal: STF
Processo: Rcl 86556
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). PLEITO, NA ORIGEM, DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. COMPETÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Laguna/SC, em 21.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5003938-46.2023.8.24.0040, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral:



    “CONSTITUCIONAL. SAÚDE. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INCLUSÃO DO ENTE ESTATAL E DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE DE CUSTEAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) DO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. As residências inclusivas compõem o serviço de acolhimento do sistema único de assistência social (SUAS) e é destinada a pessoas com deficiência em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizado ou rompido. 



    2. A responsabilidade pelo custeio dos serviços socioassistenciais de caráter contínuo é do ente municipal, conforme observância dos arts. 15 e 23 da Lei n. 8.742/93. 



    3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis.



    (...)



    O Município de Laguna objetiva se eximir da obrigação de custear o acolhimento do Sr. José Carlos de Souza Marinho em residência inclusiva, defendendo ser responsabilidade do Estado de Santa Catarina e da União. 



    A pretensão foi rejeitada conforme diretrizes constitucionais acerca da responsabilidade do ente municipal na prestação de serviços assistenciais de média e alta complexidade, bem como em posicionar deste órgão fracionário à época. 



    Todavia, recentemente este colegiado deliberou novamente sobre a temática e, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5069605-36.2022.8.24.0000, de relatoria do eminente Desembargador Odson Cardoso Filho, firmou entendimento nos termos adjacentes: 



    (...) Repito, oportunamente, que ‘a medida emergencial requer que o Municipio seja instado e localizar o local adequado e providenciar a residência inclusive às suas expensas, já que este tipo de custeio é previsto no sistema SUAS’ (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5025437-46.2022.8.24.0000, rel. Desa. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 30-08-2022). 



    Logo, a responsabilidade pela implementação de medidas protetivas de assistência social são do ente municipal. 



    Nesse sentido: (...)



    Cumpre ressaltar, que é assegurado ao Município a utilização dos vencimentos do interessado (BPC) para auxiliar no custeio da entidade.



    Em arremate, friso que não incidem honorários recursais, ‘porque o veredicto foi derrogado (Des. André Carvalho)’ (TJSC, Apelação Cível n. 0327769-70.2015.8.24.0023, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 4-2-2020). 



    Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso” (e-doc. 18).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 78, e-doc. 10). Contra esse acórdão, o Município de Laguna/SC interpôs recursos especial e extraordinário (fls. 85-136, e-doc. 10).



    O recurso extraordinário foi admitido (fl. 207, e-doc. 10) e aguarda julgamento definitivo do Recurso Especial com Agravo autuado sob o n. 3.042.591 no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 11), para, então, ser encaminhado a este Supremo Tribunal.



    2. O reclamante afirma ter sido “ajuizada na origem ação de obrigação de fazer e aplicação de medida de proteção autuada sob o nº 5003938-46.2023.8.24.0040 movida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catariana em face do Município de Laguna/SC, objetivando acolhimento institucional de José Carlos de Souza Marinho, acometido por deficiência decorrente de paralisia infantil com debilidade motora, em unidade de Acolhimento Institucional de Serviço de Proteção de Alta Complexidade (Residência Inclusiva), a ser providenciado pelo Município de Laguna” (fl. 2).



    Relata que “a 4ª Câmara de Direito Público do TJSC decidiu por unanimidade negar provimento ao recurso interposto, fundamentando sua decisão em julgados do Tribunal recorrido que afirmavam que ‘a responsabilidade pela implementação de medidas protetivas de assistência são do ente municipal’, ainda que se trate de prestação de serviços de média e alta complexidade” (fl. 2).



    Afirma que “a despeito deste C. Supremo Tribunal não analisar a legislação local atinente ao acolhimento institucional de média e alta complexidade (residência inclusiva), busca-se com a presente Reclamação compelir o Tribunal Reclamado a superar a tese de solidariedade aplicada, uma vez que o Tema 793 é claro ao determinar a necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pela obrigação, incluindo-o no polo passivo, inclusive para permitir ressarcimento daquele que suportou indevidamente o ônus” (fl. 3).



    Sustenta que “o v. Acórdão desrespeitou flagrantemente o Tema 793 do STF, que vem reiterando o entendimento no sentido de que a autoridade judiciária deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento das obrigações, tendo em vista que não analisou a legislação apresentada, limitando-se a reiterar a tese de que a saúde é de responsabilidade solidária de todos os entes federados e que a referida tese seria inaplicável no âmbito do SUAS – muito embora a justificativa da pretensão ministerial seja a deficiência decorrente de paralisia infantil com debilidade motora do paciente” (fl. 4).



    Ressalta que, “no caso dos autos, o Reclamante trouxe à análise do TJSC a legislação federal e estadual pertinente a análise do ente competente pelas internações no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social. Contudo, o Colegiado não efetuou a devida análise, limitando-se a sustentar que inaplicável ao caso em tela o Tema 793 do STF, senão a sua incidência para confirmar a tese de solidariedade, e que os entes federados, de acordo com a Constituição Federal, possuem competência comum, podendo, qualquer um deles, ser demandado a cumprir a obrigação” (fl. 16). 



    Requer o deferimento de medida liminar “determinando a suspensão imediata da decisão proferida pela 4ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos de Apelação nº 5003938-46.2023.8.24.0040, que contrariou a autoridade da decisão proferida no RE 855.178.com repercussão geral (TEMA 793)” (fl. 37).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação do acórdão proferido nos autos de Apelação nº 5003938- 46.2023.8.24.0040 para, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (TEMA 793/STF), determinar a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda e eventual necessidade de inclusão da União, promovendo-se o devido direcionamento da obrigação ao ente competente e ressarcimento em prol do Município à luz do TEMA 793 RG;” (fl. 38). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento à apelação interposta pelo Município de Laguna/SC, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, no qual “se discut[iu], à luz dos arts. 2º e 198 da Constituição Federal, a existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados”, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese jurídica:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da Décima Segunda Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    7. No caso em exame, o Ministério Público estadual ajuizou ação visando ao acolhimento institucional de pessoa em situação de rua, portadora de deficiência decorrente de paralisia infantil com debilidade motora. A demanda não trata do fornecimento de medicamento ou custeio de algum tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde - SUS, mas da adoção de medida de assistência social, voltada à proteção e à promoção da dignidade de pessoa em situação de vulnerabilidade, a ser implementada pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 66.243-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    No mesmo sentido, em reclamações análogas, inclusive algumas do Município de Laguna/SC, confiram-se as seguintes decisões monocráticas dos Ministros deste Supremo Tribunal: Rcl n. 81.817, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.7.2025; Rcl n. 70.269, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.8.2024; Rcl n. 70.060, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.8.2024.



    8. Ademais, ainda que se cogitasse a existência de similitude entre ao conteúdo da decisão reclamada e o paradigma invocado como descumprido, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Não se vislumbra, no voto condutor do acórdão reclamado, desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral, tendo a autoridade reclamada assentado expressamente que “a responsabilidade pela implementação de medidas protetivas de assistência social são do ente municipal” (fl. 8, e-doc. 18). Não haveria, portanto, a necessidade de inclusão de outro ente federativo no polo passivo da demanda, uma vez que ajuizada contra o ente competente para o custeio da medida.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora